Tribunal: TJSP
Processo: 2187162-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a Administração Tributária - Entendimento consolidado por esta E. Câmara de Direito Público e pelo C. STJ - Legitimidade do proprietário que figura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a Administração Tributária - Entendimento consolidado por esta E. Câmara de Direito Público e pelo C. STJ - Legitimidade do proprietário que figura no registro imobiliário - Oferta do bem imóvel - Inobservância da ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/80, que indica o dinheiro como o primeiro bem a ser objeto de penhora - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - Ausência de prova da inexistência de outros bens preferenciais - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO